Tribunal: TJDFT
Processo: 0709949-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709949-71.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEORGE PIERS AUNE RECORRIDOS: KNUT EDWARD AUNE, KAREN MARY AUNE CUNNINGHAM, CARL LOMAX AUNE, PETER CHRISTIAN AUNE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o autor não responde ao comando judicial de emenda à petição inicial, no sentido de apontar o valor da causa, recolher custas judiciais e indicar o período sobre o qual recairá a prestação de contas, deixando o prazo para tanto transcorrer in albis, em observância aos arts. 321 e 330, IV, ambos do CPC, revela-se acertada a r. sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, 330, IV e 485, I, todos do CPC. 2. Recurso conhecido e desprovido. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.013 do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão impugnado decidiu matéria estranha ao que foi decidido em primeira instância; c) artigos 2o e 553, do CPC, sob o argumento de que ajuizou ação de prestação de contas por força de determinação judicial proferida nos autos 0015218-74.2015.8.07.0001. Aduz que a prestação de contas ajuizada não possuiria “natureza de ação judicial, não incidindo, portanto, as regras do artigo 319 do CPC”. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados deste Tribunal de Justiça, em defesa de sua tese. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, sem, contudo, expressar com clareza as razões do seu inconformismo. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 1.013 do CPC, pois acolher a tese recursal, demandaria o reexame de fatos e provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Da mesma forma, o recurso não merece seguimento no tocante à apontada afronta aos artigos 2o e 553, do CP. A uma, porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 1/7/2020). A duas, porque a turma julgadora concluiu que a petição inicial do recorrente não preencheu os requisitos legais e apresentou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito e, embora intimado para suprir os vícios, quedou-se inerte. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “O enunciado n. 13 da Súmula do STJ, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial fundada em julgados do mesmo tribunal” (AgInt no REsp 1790289/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). O recurso extraordinário também não merece ser admitido no que tange à apontada violação ao artigo 5o, inciso II, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (RE 1228444 AgR Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 8/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003